Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800625-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHEL MAFRA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus
.
Crime:
Homicídio Qualificado.
Excesso de Prazo
– Resposta à acusação apresentada e Audiência designada para 20.02.2020 –
Mora processual
inocorrente. Vários atos processuais realizados – Prisão Preventiva - Decisão – Fundamentação idônea.
O
excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal já encontra-se com audiência de instrução
e julgamento

designada
para data certa
e próxima, onde será finalizada
.
Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS
,
ACORDAM
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado, por

UNANIMIDADE,
D
E
NEGA
R

a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar
, impetrado
em favor de
MICHEL MAFRA CARNEIRO
,
apontando por coator o
MM.
Juizo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa
, c
onsta
ndo
da impetração que
o
paciente
responde pela prática do crime previsto no art. 121 do CPB (
Ação Penal nº
0005591-73.2019.8.14.0401
)
, e sofre constrangimento ilegal ante ao excesso de prazo, vez que o paciente encontra-se preso há mais de 425 dias, não tendo sido pautada ainda audiência de instrução e julgamento, cabendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP. Pede ao final, a concessão da ordem, nos termos da inicial
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 23/24-ID Num
2680808
), indeferi a liminar, com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Cinge-se este
writ
,
primordialmente

no
argumento de que
o
paciente sofre constrangimento ilegal por
excesso de prazo
,
razão pela qual pe
d
e
a concessão do presente habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva decretada pelo impetrado
.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, cujo fato ocorreu no dia 24.10.2018, no qual, após emboscar a vítima, um policial militar, próximo a residência desta, efetuou um disparo de arma, atingindo a cabeça da vítima, que veio a óbito em decorrência da gravidade do ferimento, tendo a prisão decretada, cumprida no dia 28.11.2018. É o que se extrai dos autos.

Pois bem. No tocante ao
excesso de prazo
, e da análise minuciosa

d
os autos, percebo que

não merece acolhida a
pretensão
,
vez que
todos os procedimentos legais e necessários
estão sendo adotados
de forma razoável e, como se demonstra nas informações trazidas pela autoridade coatora,
em 31.01.2020, (fls. 23/24 - ID Num 2680808), dizendo em resumo, que a denúncia foi ofertada em 10.07.2019, recebida no dia 25.07.2019, com apresentação de resposta escrita à acusação (23.09.2019); realizada a audiência de instrução e julgamento, em 11.12.2019, colheu-se informação do possível envolvimento do nacional MARLON SALGADO DA SILVA, razão pela foi suspenso o ato para diligências, sendo negado pedido de revogação da prisão preventiva, postulado em prol do paciente.

Finaliza a magistrada, dizendo que o feito encontra-se com audiência designada para o dia 20.02.2020,
oportunidade em que será reavaliada a necessidade da custódia
.

Ora, por tudo o que foi narrado, e pela sequência dos atos praticados pela autoridade impetrada que está conduzindo o feito, não indica, por hora, desídia, até porque existe a suspeita do envolvimento de outro acusado, somado a isto é sempre necessária a apreciação de pedidos formulados pelas defesas dos réus que, muitas vezes, faz com que marcha processual não ocorre de forma célere. Assim, pelo desenrolar dos acontecimentos elencados acima, indicam que não há como se ter um prazo absoluto para o término da instrução criminal, devendo sempre ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Outrossim
,
ainda sobre o
alegado
excesso de prazo
, é
entendimento jurisprudencial uníssono, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

que

a contagem do prazo para a conclusão da instrução criminal não deve ser visto com rigores matemáticos, e muito menos é absoluto. Então, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, ou quando a delonga seja atribuída ao Juízo,
o que não se vislumbra no presente caso
, pois o processo segue sua tramitação normal, dentro de padrões razoáveis permitidos pelo ordenamento legal vigente, principalmente se consideramos que
o crime é gravíssimo, praticado contra um agente da segurança pública – policial militar – o que gera sempre grande revolta, em razão da audácia do agente criminoso
, da audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 20.02.2020 .

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)” (RJHC nº 58.247/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17.09.2017).

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Então,
a meu sentir, diferentemente do que foi alegado
na
impetra
ção
,
e da análise da decisão que decretou a prisão preventiva, juntada pelo Juízo em seus informes (fls. 29/45-ID Num
2680808
),
a

constrição cautelar
de

MICHEL

está devidamente alicerçada nos requisitos elencados no
s
art
s.

312

e 313
d
o CPP
, sobretudo na necessidade de se assegurar que a ordem pública não venha a ser abalada,
decorrente
da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de molde a evidenciar sua periculosidade
, cujo homicídio, foi praticado sem dar qualquer chance defesa à vítima (policial militar).

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual (
audiência de instrução designada para o dia 20.02.2020
), a manutenção da prisão, e, colocá-lo em liberdade agora, representa um risco para aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade de fuga e reiteração em práticas criminosas dessa natureza
,
al
ém do que,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

ASSIM, RATIFICANDO O PARECER MINISTERIAL,
DENEGA-SE
A ORDEM
.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
19
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020